Tribunal: STF
Processo: Rcl 60734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ART. 942 DO CC. RESPONSABILIDADE  CIVIL. VIOLAÇÃO AO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E À ADC Nº 16/DF: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.
1. No caso dos autos, trata-se de apreciação sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho, em que ambas as partes foram consideradas solidariamente responsáveis, devido à culpa por ato ilícito, nos termos do art. 942 do CC.
2. Ausência de estrita aderência entre os paradigmas apontados e os fundamentos adotados na decisão reclamada, quadro a inviabilizar o processamento da presente Reclamação.
3. Reclamação a que se nega seguimento e pedido liminar prejudicado.

Relatório 

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0063100-41.2005.5.03.0099, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, Luciano Paulo dos Santos, em face de empresa prestadora de serviço e a Cemig, na qual busca tratamento isonômico em relação aos empregados do ente público e a responsabilidade solidária ou, eventualmente, subsidiária.
 
 3.	Noticia que os pedidos iniciais foram julgados procedentes, em parte, condenando a parte passiva em responsabilidade solidária. Informa acerca da interposição de recurso ordinário, o qual foi negado provimento, pelo TRT da 3ª Região, mantendo-se a sentença condenatória. Menciona que o Regional também negou provimento aos embargos de declaração.
 
 4.	Diz acerca da negativa de seguimento ao recurso de revista e do respectivo agravo de instrumento interpostos. Assenta que interpôs recurso extraordinário, o qual foi negado. Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, o qual se encontra pendente de julgamento.
 
 5.	Sustenta, em síntese, inobservado o que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral –, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 6.	Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Análise
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 12.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamentea declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 13.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente Reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
  
 14.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 15.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 16.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 17.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos). 
 
 18.	Porém, no caso dos autos, não se analisou, na origem, a tese da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, e sim a responsabilidade civil da tomadora de serviços com fundamento do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo empregado. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 7, p. 5-6; grifos e destaques do original):
 
“(...). Quanto à alegação da recorrente, de que a questão sub judice enquadra-se no Tema nº 725 do ementário de repercussão geral, a c. Turma ressalta que não houve sequer tese acerca da licitude da terceirização, uma vez que o acórdão recorrido se limitou a examinar a questão da responsabilidade civil das reclamadas pelo acidente de trabalho que causou o falecimento do trabalhador, na forma do art. 942 do Código Civil, como se depreende do seguinte excerto da decisão recorrida:

Não obstante as alegações apresentadas na peça recursal, constato, conforme muito bem observado no despacho de admissibilidade, que a controvérsia instaurada repele a análise da insurgência sob o enfoque da Súmula 331/TST. A condenação solidária da tomadora de serviços, na hipótese dos autos, deu-se diante do disposto no art. 942, parágrafo único, do CCB.

Conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 282, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, já que o recurso extraordinário cabe apenas em face de “causas decididas em única ou última instância,” quando efetivamente, “a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal” (art. 102, III, da CF). 
Extrai-se, pois, que é inadmissível o recurso extraordinário se a decisão recorrida não veicula tese acerca das situações previstas nas alíneas do art. 102, III, da CF. 
No mesmo sentido, o entendimento constante na Súmula nº 356 da Suprema Corte, “O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
Como se observa, foi chancelada a conclusão do Tribunal Regional de que a condenação “decorreu da constatação da culpa de ambas as reclamadas no acidente de trabalho.”. 
A decisão recorrida explicita com clareza o porquê de não haver contrariedade à Súmula nº 331 do TST, uma vez que não se trata de hipótese de responsabilidade do tomador pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, mas sim, de responsabilidade solidária civil decorrente de acidente de trabalho, em que ambas as partes foram consideradas solidariamente responsáveis, devido à culpa por ato ilícito, conforme previsto nos art. 942 do CC.
Assim, verifica-se que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional(art. 942, do Código Civil), de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 102, III, “a” da Constituição Federal.
Acrescente-se que, para se alcançar a pretensão recursal de reforma, que parte de premissas fáticas contrárias às adotadas no v. acórdão recorrido, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso e, por conseguinte, o exame das afrontas constitucionais suscitadas.
(...).
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, determinando a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. (...)”.
 
 19.	Nesse contexto, não há como reconhecer a estrita aderência entre a ADC nº 16/DF e o RE nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral -, e os fundamentos adotados na decisão reclamada, quadro a inviabilizar o processamento da presente ação.
 
 20.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022)
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)
  
Dispositivo

 21.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.		

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator